Tribunal: TJSP
Processo: 1025890-59.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA – Financiamento de veículo – Improcedência liminar – Apelo do autor – JUROS REMUNERATÓRIOS: Contrato com taxa predeterminada, devendo ser mantida – Tabela Price não utilizada – CAPITALIZAÇÃO: Permitida em periodicidade inferior à anual se a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal, como ocorre na espécie –

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA – Financiamento de veículo – Improcedência liminar – Apelo do autor – JUROS REMUNERATÓRIOS: Contrato com taxa predeterminada, devendo ser mantida – Tabela Price não utilizada – CAPITALIZAÇÃO: Permitida em periodicidade inferior à anual se a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal, como ocorre na espécie – Orientação do STJ no julgamento de REsp. interposto sob o rito repetitivo – Impossibilidade de manter o devedor na posse do veículo, pois além de não demonstrada a verossimilhança das abusividades alegadas, não houve o depósito do valor incontroverso da dívida ou prestação de caução idônea – TARIFAS: CADASTRO: ausência de comprovação de que as partes já tiveram anterior relação contratual, ficando mantida a cobrança – REGISTRO DE CONTRATO: Ausência de documento que comprove ou demonstre a prestação do serviço, bem como o pagamento do valor ao órgão de trânsito, nos termos das Portarias no 465 e 374, do DETRAN/SP, cujo ressarcimento à consumidora se impõe – AVALIAÇÃO DO BEM: Serviço que, a rigor, não é prestado por terceiro e atende aos interesses da instituição financeira, a quem importa a análise da qualidade do serviço executado – Valor, no entanto, que não traz onerosidade excessiva ao contrato (cerca de 0,8%), devendo, portanto, ser mantido o pagamento – SEGURO PRESTAMISTA: Embora o autor tenha tido a liberdade de contratação no momento da assinatura do contrato, não lhe foi dada a opção de escolher qual seguradora a contratar, ao ser direcionado a uma seguradora determinada pelo réu – Abusividade da cláusula contratual que prevê o pagamento de seguro, reconhecida – Valor do seguro que deve ser restituído, com juros de mora e correção monetária – IOF: ônus tributário que não é restituível, pois cobrado mediante a ocorrência do fato gerador (contratação de financiamento), e se dá por força de lei – Ausência de abusividade na cobrança – Restituição dos valores que deve ser feito de forma simples, mas acrescida de juros de mora legais (1% ao mês) a contar da citação, e de correção monetária a contar dos desembolsos – Sentença minimamente modificada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325837
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025890-59.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELIDO
ALVES MEIRELES, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-59.2016.8.26.0002 -Voto no 20891
2
Voto no 20891
Apelação no 1025890-59.2016.8.26.0002
Apelante: Celido Alves Meireles
Apelado: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e
Investimento
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro de Santo Amaro
Juiz sentenciante: Dr. Cláudio Salvetti D'Angelo
REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
E
TUTELA
ANTECIPADA

Financiamento de veículo Improcedência liminar
Apelo
do
autor

JUROS REMUNERATÓRIOS: Contrato com taxa predeterminada, devendo ser mantida

Tabela
Price
não
utilizada

CAPITALIZAÇÃO:
Permitida
em
periodicidade
inferior à anual se a taxa de juros anual for superior
ao duodécuplo da mensal, como ocorre na espécie
Orientação do STJ no julgamento de REsp. interposto
sob o rito repetitivo
Impossibilidade de manter o
devedor na posse do veículo, pois além de não
demonstrada
a
verossimilhança
das
abusividades
alegadas, não houve o depósito do valor incontroverso
da dívida ou prestação de caução idônea TARIFAS:
CADASTRO: ausência de comprovação de que as
partes já tiveram anterior relação contratual, ficando
mantida a cobrança
REGISTRO DE CONTRATO:
Ausência de documento que comprove ou demonstre a
prestação do serviço, bem como o pagamento do valor
ao órgão de trânsito, nos termos das Portarias no 465 e
374,
do
DETRAN/SP,
cujo
ressarcimento
à
consumidora se impõe
AVALIAÇÃO DO BEM:
Serviço que, a rigor, não é prestado por terceiro e
atende aos interesses da instituição financeira, a quem
importa a análise da qualidade do serviço executado
Valor, no entanto, que não traz onerosidade excessiva
ao contrato (cerca de 0,8%), devendo, portanto, ser
mantido o pagamento
SEGURO PRESTAMISTA:
Embora o autor tenha tido a liberdade de contratação
no momento da assinatura do contrato, não lhe foi
dada a opção de escolher qual seguradora a contratar,
ao ser direcionado a uma seguradora determinada pelo
réu Abusividade da cláusula contratual que prevê o
pagamento de seguro, reconhecida Valor do seguro
que deve ser restituído, com juros de mora e correção
monetária IOF: ônus tributário que não é restituível,
pois cobrado mediante a ocorrência do fato gerador
(contratação de financiamento), e se dá por força de
lei

Ausência
de
abusividade
na
cobrança

Restituição dos valores que deve ser feito de forma
simples, mas acrescida de juros de mora legais (1% ao
mês) a contar da citação, e de correção monetária a
contar dos desembolsos
Sentença minimamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-59.2016.8.26.0002 -Voto no 20891
3
modificada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 27/33, que julgou improcedente a ação de
revisão de contrato de financiamento de veículo c.c. repetição
do indébito e tutela antecipada que CELIDO ALVES MEIRELES
moveu em face de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo condenação
às verbas de sucumbência.
Apela o autor, pugnando pela concessão de
tutela antecipada, a fim de se manter na posse do veículo,
diante do adimplemento substancial do contrato, bem como
impedir o bloqueio do documento do veículo junto ao Detran.
Afirma que o banco incluiu no financiamento tarifas, de modo
unilateral, sem qualquer participação sua. São elas: tarifa de
cadastro (R$496,00), seguro (R$700,00), que configura venda
casada), avaliação de bem (R$306,00) e registro de contrato
(R$97,93), que não correspondem a qualquer serviço prestado),
totalizando R$1.599,93, de modo a elevar a quantia financiada
para R$39.203,88 e o IOF para R$703,95. Requer a declaração
de ilegalidade da cobrança, com a restituição em dobro,
acrescido de correção monetária e juros de mora legais. Por
outro lado, os juros cobrados estão acima da média do
mercado, ou seja, são excessivos e capitalizados indevidamente,
o que não se admite. Requer a aplicação do método de Gauss no
lugar da Tabela Price. Pugna pela redução da parcela,
extirpados os encargos ilegais, devendo o réu exibir todos os
documentos necessários, realizando-se perícia contábil, se
necessário.
Com as contrarrazões (fls. 63/123), o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-59.2016.8.26.0002 -Voto no 20891
4
subiu a esta Corte.
É o relatório.
O
autor
ingressou
com
a
presente
ação
revisional de contrato, alegando que firmou em 20 de outubro
de 2014 contrato de financiamento de veículo com o requerido a
ser pago em 60 parcelas de R$1.069,53. No entanto, o valor
cobrado não é claro e os juros e taxas são extremamente
abusivos. Assim, pediu o recálculo do contrato, com o
afastamento de encargos ilegais e a restituição em dobro dessas
quantias, além de tutela antecipada para que pudesse
consignar mensalmente o valor da parcela que entende correto,
ser mantido na posse do veículo e não ter bloqueada a
documentação junto ao Detran.
JUROS
Primeiramente,
quanto
aos
juros,
o
entendimento predominante da jurisprudência indica que a
regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na sua
pactuação, sem que haja abusividade no patamar fixado.
É consabido que as instituições financeiras
não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a
aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano,
entendimento este reforçado pela Súmula 382 do Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: “A
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”. Não se pode olvidar de que a limitação constitucional dos juros, outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu
emprestar, dada a revogação do § 3o, inciso VIII, do artigo 192,
da Constituição Federal, que no seu texto original se mostrava
sem eficácia plena e dependia de regulamentação (ADIN no
4/DF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-59.2016.8.26.0002 -Voto no 20891
5
No presente caso, a taxa de juros foi
previamente fixada, incluída diretamente nas parcelas fixas do
financiamento, estando na base de 1,76% ao mês (item 5.2 fl.
232) e 23,26% ao ano (item 5.1 fl. 232), percentuais estes que
devem prevalecer em respeito ao contrato e à liberdade de
ajuste entre as partes, não podendo ser considerados abusivos.
Assim, não se há de considerar abusiva a
estipulação de juros remuneratórios posto que devidamente
contratados, devendo ser cobrados nos mesmos percentuais
estabelecidos.
TABELA PRICE
No tocante à Tabela Price, nada há nos autos
ou no contrato de fls. 232/235 que permita a constatação de
sua incidência como forma de amortização do débito. Por isso,
fica afastado pleito de substituição pelo método de Gauss.
Na verdade, o que pode ser que subsista no
contrato é a incidência de juros compostos, conceito que,
embora relacionado ao emprego da Tabela Price (porque
decorrente de sua aplicação), com esta não se confunde.
CAPITALIZAÇÃO
Quanto à capitalização, esta Corte vem adotando o
mesmo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, que a permite
nos contratos bancários, em periodicidade inferior à anual, desde que
expressamente contratada e que o contrato seja posterior à edição da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada
sob no 2.170-36/2001) e perenizada pelo artigo 2o, da Emenda
Constitucional no 32/2001.
Nesse sentido, em solução a recursos repetitivos, o C.
Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que: (grifos nossos)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12% AO ANO.
DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-59.2016.8.26.0002 -Voto no 20891
6
LEGALIDADE.
PACTUAÇÃO
EXPRESSA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
DECISÃO
MANTIDA.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
prevista na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), salvo exceções
legais, sendo inaplicáveis os arts. 591 e 406 do CC/2002 para
esse fim. Ademais, conforme a Súmula n. 382/STJ: "A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade."
2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano, em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
3. Havendo previsão contratual, é válida a cobrança da comissão
de permanência no período de inadimplemento, desde que não
cumulada com correção monetária nem com outros encargos
remuneratórios ou moratórios. Afora isso, o valor exigido a esse
título não pode ultrapassar a soma da taxa de juros de
remuneração pactuada para a vigência do contrato, dos juros de
mora e da multa contratual, nos termos das Súmulas n. 30, 294,
296 e 472 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
516908/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j.
01/09/2016, DJe 06/09/2016).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
1. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários
celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31.3.2000, desde que expressamente pactuada.
2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
613764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j.
02/08/2016, DJe 05/08/2016).
Ademais,
o
REsp.
973.827/RS
(recurso
repetitivo) deixou assentado que, entende-se como capitalização
expressamente pactuada se, no contrato, a taxa de juros anual
for superior ao duodécuplo da taxa mensal estipulada.
Confira-se
o
entendimento
consolidado
no
julgamento do citado Recurso Especial:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-59.2016.8.26.0002 -Voto no 20891
7
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. (...) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (...) 6.
Recurso
especial
conhecido
em
parte
e,
nessa
extensão, provido” (REsp. 973827/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acordão Ministra Maria
Isabel Gallotti, 2a Seção, j.08/08/2012, DJ 24/9/2012).
Nesse sentido, a Súmula 541 do C. Superior
Tribunal de Justiça reforça o entendimento, ao afirmar que: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”
Na hipótese em tela, além do contrato ter sido
firmado em 20/10/2014 (fls. 232/235), ou seja, após a edição
da MP 1.963-17/00, a taxa de juros anual pactuada (23,26%) é
superior ao duodécuplo da taxa mensal (21,12%).
Assim,
possibilitada
a
cobrança
de
juros
capitalizados em periodicidade inferior à anual, sem que se
considere qualquer abusividade.
MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM
No tocante ao pleito de tutela antecipada
formulado, no intuito de o autor se manter na posse do bem e
impedir qualquer bloqueio do veículo junto ao órgão de
trânsito, não há como acolher.
Isso porque, o C. Superior Tribunal de Justiça
tem decidido que a simples discussão do contrato, via ação
revisional, não tem o condão de afastar a mora, e
consequentemente, de possibilitar a manutenção na posse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-59.2016.8.26.0002 -Voto no 20891
8
bem. Deve o devedor, para tal intento, demonstrar a verossimilhança das alegadas abusividades das cláusulas
contratuais e dos encargos, bem como depositar o incontroverso
da dívida ou prestar caução idônea.
Nesse sentido: (grifo nosso)
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
BUSCA
E
APREENSÃO.
O
SIMPLES
AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL NÃO AFASTA A MORA.
REQUISITOS.
REEXAME
DE
PROVA.
SÚMULA
7/STJ.
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que "o deferimento do pedido de manutenção na posse do bem
exige que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações
de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos
financeiros capazes de elidir a mora, bem como que deposite o
valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea" (AgRg no
AREsp n. 537.458/MS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, DJe 1/10/2014).
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a
constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é
suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que
não pessoalmente. Precedentes.
3. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o
entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto
fático-probatório dos autos, consignou que ouve envio de
notificação para a residência do devedor para constituí-lo em
mora, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4.
Agravo
regimental
desprovido."
(AgRg
no
AREsp
772079/MS , Rel. Min, Marco Aurélio Bellizze, 3a.
Turma, j. 27/10/2015, DJe 13/11/2015.)
No presente caso, embora o autor tenha ingressado
com pedido de revisão de contrato bancário,
insurgindo-se contra a cobrança imposta pela financeira, ele
não nega a existência de débito. E embora tenha sugerido o
valor da parcela devida (R$826,70), não chegou a depositar a
parte incontroversa da dívida.
Desta forma, não há como impedir que o
credor, no caso da inadimplência do devedor, busque a
retomada da posse do veículo ou até imponha alguma restrição
junto ao órgão de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-59.2016.8.26.0002 -Voto no 20891
9
Também não há como impedir o credor de buscar
judicialmente a satisfação de seu crédito, mesmo porque tem o seu direito
de ação constitucionalmente assegurado.
TARIFAS
Quanto às tarifas reclamadas, verifica-se no contrato
que foram cobradas as seguintes: a) tarifa de cadastro (R$496,00); b)
seguro (R$700,00); c) avaliação de bem (R$306,00); d) registro de contrato
(R$97,93); e) IOF no valor de R$703,95 (itens 5.4 e 5.5 fl. 232).
TARIFA DE CADASTRO
A tarifa de cadastro pode ser cobrada uma vez no início
da relação contratual, como prevê o REsp no 1.251.331/RS.
No caso dos autos, a tarifa de cadastro foi cobrada no
valor de R$496,00. No entanto, não há nada que demonstre que as partes
já tiveram alguma relação contratual anterior, de modo que permanece
válida essa cobrança.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Quanto à tarifa de avaliação de bem, paga no valor de
R$306,00, a ela aplicam-se as teses definidas quando do julgamento do
Recurso Especial no 1.578.553/SP, processado no rito dos recursos
repetitivos, notadamente aquelas dispostas no item 2.3:
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP: (grifos nossos)
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-59.2016.8.26.0002 -Voto no 20891
10
Com efeito, no que se refere à tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, observa-se que “o interesse em saber o valor
comercial do veículo é da instituição financeira e não do consumidor”.
Sendo assim, se o serviço financeiro de “avaliação do
bem financiado”, foi realizado a contento ao fim a que se destina, pouco
importando ao consumidor.
No entanto, considerando que não se trata de serviço
prestado por terceiro, mas realizado por preposto da própria instituição
financeira, resta analisar se o valor cobrado do consumidor mediante
inclusão no financiamento é excessivo a ponto de permitir seu
afastamento através do controle de onerosidade previsto no acórdão da
instância superior.
No caso dos autos, não se denota onerosidade
excessiva o valor cobrado a esse título, pois R$306,00 corresponde a
aproximadamente 0,8% do valor líquido do total de crédito financiado de
R$39.203,88 (trinta e nove mil, duzentos e três reais e oitenta e oito
centavos).
Assim, tal tarifa deve ser mantida, como determinado
pela r. sentença.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO
Com relação à tarifa pelo registro do contrato e/ou
gravame no órgão de trânsito, no valor de R$97,93, diferentemente da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, representa um valor pago a
terceiro.
Com efeito, além de não haver nos autos documento
que comprove ou meramente demonstre a prestação de tal serviço, não há
nenhum documento que comprove o pagamento do montante junto ao
órgão de trânsito, nos termos das Portarias no 465 de 16.11.2016 e no 374
de 17.11.2017, ambas do DETRAN/SP, cujo ressarcimento à consumidora
se impõe.
Acrescenta-se que mesmo ciente das citadas portarias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-59.2016.8.26.0002 -Voto no 20891
11
a instituição financeira sequer descreve a composição da despesa que
aduz ter pago, para exigir do consumidor o seu ressarcimento.
É o que basta para reconhecer e declarar a abusividade
de tal cobrança a rigor discricionária, e determinar a restituição ao autor
do valor cobrado a esse título, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e
correção monetária a contar do desembolso.
SEGURO PRESTAMISTA
Com relação ao seguro prestamista, previsto no item
5.5 - fl. 232, embora o contrato realizado entre as partes tenha dado a
opção ao autor de contratar ou não o seguro prestamista, no momento em
que firmado o empréstimo, afastando a alegação de venda casada, não foi
dada ao contratante a liberdade de escolha dentre as seguradoras para
optar pela que mais lhe aprouvesse, pois houve o direcionamento do
cliente à seguradora determinada pelo réu (BV Mais - Automóveis), o que
demonstra abusividade.
Neste ponto, o E. Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1639320/SP julgado em 12.12.20181, sob o rito do art. 1.040, do
Código de Processo Civil/15, firmou a seguinte tese (Tema 972): (g.n.)
“(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: (...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. (...)”.
É certo que o REsp 1639259/SP ressalta que:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados
1 STJ SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-59.2016.8.26.0002 -Voto no 20891
12
nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
(...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.” (g.n.)
Por isso, de se reconhecer a abusividade da cláusula
contratual que prevê o pagamento de seguro (item 5.5 - fl. 232), de modo
que o réu deve restituir ao autor o valor pago a esse título (R$700,00), com
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pela
tabela prática do Tribunal de Justiça, a contar do desembolso.
IOF
No mais, não há como declarar abusiva a
cobrança do IOF, porque esse ônus tributário é cobrado
mediante a ocorrência do fato gerador (contratação de
financiamento), e se dá por força de lei, não se vislumbrando
ilicitude ao ser financiado de forma acessória com o capital
mutuado.
Assim, de rigor a repetição do indébito simples
tanto do seguro prestamista, quanto da tarifa de registro de
contrato, os quais devem ser acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação e correção monetária pela tabela
prática do TJSP, a contar do desembolso.
Ressalto que a restituição dobrada dos valores
cobrados de forma indevida, conforme previsão do parágrafo
único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
somente tem aplicação aos casos em que evidenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025890-59.2016.8.26.0002 -Voto no 20891
13
pagamento efetuado em decorrência de má-fé do credor, o que
não ocorre na hipótese em apreço, cuja cobrança decorre de
prévia e, até então, válida pactuação.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo do autor, nos termos deste Julgado.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.2
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
2 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.